Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-37.2017.8.11.0046
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000183-37.2017.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 795.424.171-87 (RECORRENTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os
embargos
de
declaração
são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
Embargos
conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão proferida que não conheceu dos Embargos Declaratórios opostos em 07 de novembro de 2019, nos seguintes termos:

“Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 25/10/2019 (sexta-feira) e foi disponibilizado em 29/10/2019 (terça-feira). Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora: "Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento." Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 29/10/2019 e terminou em 04/11/2019, contando-se, inclusive, os prazos somente em dias úteis. Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração foi protocolado somente no dia 07/11/2019 (id.23319494), sendo, portanto, intempestivo”.

Inicialmente, o Embargante defende que o marco inicial do prazo recursal se dá com a disponibilização do acórdão no Diário de Justiça eletrônico e a ata da sessão de julgamento é mero expediente de informação acerca dos julgamentos realizados e sua publicação posterior não tem o condão de modificar o termo inicial para a contagem dos prazos recursais, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 4o da Lei no 11.419/2006. No mais, busca a nulidade do acórdão para que seja julgado novamente a questão sobre o custeio de obras de eletrificação rural discutida nos autos.

Nesse contexto, o embargante opôs o presente recurso para, incialmente, afastar a decisão monocrática que não conheceu do primevo recurso de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, em face da decisão que, no recurso inominado, julgou improcedente os pedidos iniciais, reformando a sentença de origem.

Contrarrazões aos aclaratórios pugnando pelo não provimento, posto que o Embargante não aponta qualquer vício passível de ser sanado constante no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão na decisão monocrática, que declarou intempestivos e não conheceu o primeiro recurso de embargos de declaração, sustentando que o prazo recursal se inicia da publicação do julgado.

Todavia, percebe-se que, em verdade, a argumentação da embargante neste recurso não pretende apontar um vício surgido na decisão que não conheceu dos primeiros embargos, mas busca rediscutir a mesma matéria já decidida.

A decisão monocrática deixou claro que nos juizados o prazo recursal fluirá da data do julgamento, conforme o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Assim, como os embargos não se prestam à finalidade pretendida pela embargante, e ausente qualquer vício, tal como previsto no art. 48 da Lei dos Juizados Especiais, sendo manifesto intuito protelatório dos embargos, o que impõe a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC, além da advertência da parte acerca do disposto no § 3o, do mesmo dispositivo.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito e condeno a parte Embargante no pagamento de multa processual no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC, além da advertência da parte acerca do disposto no § 3o, do mesmo dispositivo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022